Tribunal: STF
Processo: RE 1363864
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-25
Data de publicação: 2022-05-25

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, ementado nos seguintes termos: 



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO. CRITÉRIOS DOS JUROS DE MORA E DA CORREÇÃO MONETÁRIA. ACOLHIMENTO COM EFEITOS MODIFICATIVOS. 



    1. O Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento do referido Recurso Extraordinário nº 870.947/SE, fixou a tese de que: I) o art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5º, caput); quanto às condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina.



    2. “A modulação dos efeitos da decisão que declarou inconstitucional a atualização monetária dos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, no âmbito do Supremo Tribunal Federal, objetivou reconhecer a validade dos precatórios expedidos ou pagos até 25 de março de 2015, impedindo, desse modo, a rediscussão do débito baseada na aplicação de índices diversos. Assim, mostra-se descabida a modulação em relação aos casos em que não ocorreu expedição ou pagamento de precatório.” (Resp 1.495.146/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 22/02/2018, DJe 02/03/2018).



    3. As condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.340/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91”. (eDOC 12, p. 3)



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 102, caput, “l”, e § 2°, e 195, § 5º, do texto constitucional.



    Nas razões recursais alega-se “a decisão recorrida ao determinar a aplicação dos índices de correção monetária de da taxa de juros de mora diferentes dos definidos pela Lei 11.960/2009, a partir de 25/03/2015, afastando a TR e os juros da poupança, e, em seu lugar, determinando a aplicação do IPCA-E e juros de mora à taxa de 0,5% ao mês, ao fundamento da declaração de inconstitucionalidade (AD’s 4357 e 4425), contraria não somente o art. 1ºF, da Lei 9.494/97 com a redação dada pela Lei 11.960/2009, mas, ainda, o art. 102, § 2º da Constituição Federal.” (eDOC 13, p. 3)



    Após sobrestamento do feito por afetação ao tema 810 da repercussão geral, a Presidência do Tribunal a quo devolveu os autos ao órgão julgador que, em juízo de retração determinou que os juros de mora incidam segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1º-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei 11.960/2009), mantidos os demais termos do acórdão recorrido, nos termos da seguinte ementa:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ENVIO DOS AUTOS PELA PRESIDÊNCIA DO ÓRGÃO JULGADOR PARA RETRATAÇÃO. DIVERGÊNCIA DO ENTENDIMENTO FIRMADO EM PRECEDENTE OBRIGATÓRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. CORREÇÃO MONETÁRIA. ÍNDICE CORRETO. JUROS DE MORA. ,ECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO. CONDENÇÃO EM FACE DA FAZENDA PÚBLICA. TESE FIRMADA PELO STJ EM RECURSO REPETITIVO. RESP N. 1.495.146-MG. NECESSIDADE DE RETRATAÇÃO. MODIFICAÇÃO PARCIAL DO ACÓRDÃO. 



    - ‘As condenações imposta à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8213/91. Quanto aos juros de mora, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1º-F da Lei 9494/97, com redação dada pela Lei n. 11960/2009)’. (STJ, REsp 1.495.146-MG, 1ª Seção, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, julgado em 22.2.2018)”. (eDOC 16, p. 4-5)



    Os autos foram então encaminhados a esta Corte, em virtude de decisão de admissibilidade do recurso extraordinário, proferida nos seguintes termos:



    “Verificando-se, portanto: a) a aparente divergência entre o acórdão impugnado, no que diz respeito somente à correção monetária, e o aresto paradigma (RE 870.947 SE – Tema 810); e b) a realização do juízo de retratação parcial, é recomendável a admissão do presente recurso, na forma do art. 1.030, inciso V, alínea “c” do CPC/2015, a fim de que o STF se pronuncie acerca do índice de correção monetária aplicável às condenações de natureza previdenciária impostas à Fazenda Pública”. (eDOC 17)



    O Ministério Público Federal, em parecer emitido pela Subprocuradora-Geral da República Cláudia Sampaio Marques, opina pelo desprovimento do recurso na forma da seguinte ementa:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO ACIDENTÁRIA EM FACE DO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA. CRITÉRIOS DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS INCIDENTES SOBRE OS VALORES DEVIDOS PELA AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. JUROS DE MORA. EXERCÍCIO DO JUÍZO DE RETRATAÇÃO, QUE AFASTOU OS JUROS DE MORA NO PERCENTUAL DE 1% FIXADO PELA CORTE ESTADUAL. PERDA DE OBJETO, NO PARTICULAR. ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA. PRETENSÃO A UTILIZAÇÃO DA TR, EM CONFORMIDADE COM O ART. 1º-F DA LEI 9.494/97, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI 11.960/2009. IMPROCEDÊNCIA. TEMA 810 DA REPERCUSSÃO GERAL. DISPOSITIVO DECLARADO INCONSTITUCIONAL PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PARECER PELO CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO E, NESSA EXTENSÃO, PELO SEU DESPROVIMENTO.” (eDOC 23)



     



    É o relatório. 



    Decido. 



    No caso dos autos, o Tribunal de origem consignou que a correção monetária deve ser calculada pelo INPC no período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91. Confira-se trecho do acórdão recorrido:



    “Em se tratando de condenação judicial imposta à Fazenda Pública de natureza previdenciária, o STJ assentou que os créditos se sujeitam à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91.



    Por isso, acolho os Embargos de Declaração, para modificando o Acórdão de f. 343/344v., determinar que os juros de mora sejam computados desde a citação no percentual de 1% ao mês, e à correção monetária seja aplicado o INPC, a contar do vencimento de cada parcela.” (eDOC 12, p. 7)



    Esta Corte, ao analisar o tema 810, limitou-se a declarar a inconstitucionalidade do índice de correção monetária definido pelo art. 1º-F da Lei nº 9.494/1997, concluindo pela inviabilidade de aplicação da TR como índice de atualização dos débitos da Fazenda Pública. A respeito, confira-se a ementa do precedente: 



    “DIREITO CONSTITUCIONAL. REGIME DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS INCIDENTE SOBRE CONDENAÇÕES JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ART. 1º-F DA LEI Nº 9.494/97 COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 11.960/09. IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DA UTILIZAÇÃO DO ÍNDICE DE REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE POUPANÇA COMO CRITÉRIO DE CORREÇÃO MONETÁRIA. VIOLAÇÃO AO DIREITO FUNDAMENTAL DE PROPRIEDADE (CRFB, ART. 5º, XXII). INADEQUAÇÃO MANIFESTA ENTRE MEIOS E FINS. INCONSTITUCIONALIDADE DA UTILIZAÇÃO DO RENDIMENTO DA CADERNETA DE POUPANÇA COMO ÍNDICE DEFINIDOR DOS JUROS MORATÓRIOS DE CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA, QUANDO ORIUNDAS DE RELAÇÕES JURÍDICO-TRIBUTÁRIAS. DISCRIMINAÇÃO ARBITRÁRIA E VIOLAÇÃO À ISONOMIA ENTRE DEVEDOR PÚBLICO E DEVEDOR PRIVADO (CRFB, ART. 5º, CAPUT). RECURSO EXTRAORDINÁRIO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5º, caput), no seu núcleo essencial, revela que o art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, os quais devem observar os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito; nas hipóteses de relação jurídica diversa da tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto legal supramencionado. 2. O direito fundamental de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII) repugna o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, porquanto a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina. 3. A correção monetária tem como escopo preservar o poder aquisitivo da moeda diante da sua desvalorização nominal provocada pela inflação. É que a moeda fiduciária, enquanto instrumento de troca, só tem valor na medida em que capaz de ser transformada em bens e serviços. A inflação, por representar o aumento persistente e generalizado do nível de preços, distorce, no tempo, a correspondência entre valores real e nominal (cf. MANKIW, N.G. Macroeconomia. Rio de Janeiro, LTC 2010, p. 94; DORNBUSH, R.; FISCHER, S. e STARTZ, R. Macroeconomia. São Paulo: McGraw-Hill do Brasil, 2009, p. 10; BLANCHARD, O. Macroeconomia. São Paulo: Prentice Hall, 2006, p. 29). 4. A correção monetária e a inflação, posto fenômenos econômicos conexos, exigem, por imperativo de adequação lógica, que os instrumentos destinados a realizar a primeira sejam capazes de capturar a segunda, razão pela qual os índices de correção monetária devem consubstanciar autênticos índices de preços. 5. Recurso extraordinário parcialmente provido (RE 870947, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe 20.11.2017) 



    Não se observa no julgado acima colacionado a definição de qual seria o índice mais adequado para realizar a correção monetária dos débitos previdenciários, havendo, apenas, o afastamento do índice previsto na Lei 9.494/1997, no caso, a TR. 



    Efetivamente, a definição sobre quais índices serão utilizados para realizar a correção monetária dos débitos da Fazenda Pública é uma questão cujo debate se restringe ao âmbito infraconstitucional, tendo em vista se referir a matéria cuja disciplina está reservada à lei em sentido estrito, não sendo necessária a disciplina por norma de estatura constitucional. 



    Nesse ponto, o tribunal a quo, com suporte na legislação aplicável à espécie e na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria (Tema 905), definiu que o índice aplicável para os débitos de natureza previdenciária seria o INPC. 



    Assim, verifica-se que a matéria debatida no acórdão recorrido restringe-se ao âmbito infraconstitucional, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso. 



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista a ausência de fixação de honorários pela origem, deixo de aplicar o disposto no §11 do art. 85 do CPC.



    Publique-se. 



    Brasília, 25 de maio de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente